Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-21.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FALTA DE LAUDO, DE RELATÓRIOS E DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme o artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, é indispensável e a confissão do réu não pode substituí-lo.

2. O Superior Tribunal de Justiça e essa Corte de Justiça já se manifestaram no sentido de que, embora imprescindível a realização do exame de corpo de delito, quando a infração deixar vestígios, a materialidade do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor pode ser atestada por intermédio de relatórios e de prontuários médicos, por suprirem tal exigência, para fins de comprovação de eventual dano decorrente do acidente automobilístico.

3. Diante da absolvição apenas quanto ao crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, é possível a conversão do feito em diligência para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem objetivando ouvir o Ministério Público sobre a possibilidade de suspensão condicional do processo, por restar somente a acusação quanto ao delito contido no art. 302, §1o, inciso I c/c 306, §1o, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) – embriaguez ao volante.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.